Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600374-80.2020.6.16.0011
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600374-80.2020.6.16.0011

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600374-80.2020.6.16.0011
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600374-
80.2020.6.16.0011 (DRAP nº 0600373-95.2020.6.16.0011), que julgou procedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e, por
conseguinte, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Bruno Cesar Francisco Alves,
julgando-o inapto para concorrer ao cargo de Prefeito, do município de Rio Negro, pelo
REPUBLICANOS, nas Eleições 2020, o que faço com fundamento no artigo 46 da Resolução TSE nº
23.609/2019, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal e artigo 1º, I, "o", da Lei Complementar nº
64/90. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura, sob a alegação de
se encontrar inelegível, haja vista que foi destituído do cargo de Conselheiro Tutelar, em decisão
proferida em sede de procedimento administrativo disciplinar pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Rio Negro-PR (CMDCA), ante a prática de infração administrativa
de natureza grave, também caracterizadora, ainda que em tese, do crime de falsidade ideológica
(CP, art. 299, caput); infringência aos artigos 9º, "a" e "h", 14, § 1º, e 37, incisos I, VI, VII e XII, e
parágrafo único, todos da Lei Municipal n. 2.915/2015; bem como aos artigos 181, incisos IV, V, VII,
XV e XVII, e 182, incisos IV, XI e XVII, ambos da Lei Municipal n. 1.318/2002 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Rio Negro-PR); foi submetido a processo administrativo disciplinar;
demissão de servidor público em processo administrativo é causa de inelegibilidade, segundo
determina o artigo 1º, inciso I, alínea "o", da Lei Complementar n. 64/90; Gerador cadeia - Rio
Negro/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES (RECORRENTE)
GEISON CASSIANO LANSKI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19486
916
14/11/2020 19:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.154
RECURSO ELEITORAL 0600374-80.2020.6.16.0011 – Rio Negro – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES
- OAB/PR0066747
ADVOGADO: GEISON CASSIANO LANSKI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90. CONSELHEIRO
TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENA NÃO SUSPENSA OU ANULADA PELO PODER
JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em sentido amplo, e a
destituição de tal cargo resultante de Processo Administrativo Disciplinar equivale à demissão,
visto que se trata de desligamento involuntário com caráter punitivo.
2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou anulada pelo
Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, , da Lei Complementar nº
o
6
4
/
9
0
.
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de impugnação ao registro de candidatura formulado pelo
Ministério Público Eleitoral em face de BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES, candidato ao
cargo de prefeito de Rio Negro, sob o argumento de que este se encontra inelegível em razão
Num. 19486916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592

de destituição do cargo de Conselheiro Tutelar por decisão proferida em sede de Processo
Administrativo Disciplinar pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Rio Negro.
Por sentença (id. 14881816), o juízo da 11ª Zona Eleitoral de Rio Negro julgou
procedente a impugnação e indeferiu o pedido de registro de candidatura.
Irresignado, Bruno César Francisco Alves interpôs Recurso Eleitoral (id.
14882016) sustentando que o Processo Disciplinar que resultou em sua destituição do cargo
foi eivado de vícios, razão pela qual impetrou Mandado de Segurança que ora tramita na
Justiça Estadual em Rio Negro.
Aduz, em síntese, que a despeito de o pedido liminar no referido mandado de
segurança ter sido indeferido, seu mérito ainda não foi julgado, razão pela qual a "
suspensão/improcedência da impugnação merece prosperar, visto que não há previsão da
ocorrência do trânsito em julgado do Mandamus e, sendo mantida, sua impugnação traria
prejuízos irreversíveis a sua campanha e ao direito de concorrer ao pleito eleitoral."
Em contrarrazões (id. 14882166), o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese, que: "

não havendo como a Justiça Eleitoral atacar o mérito da decisão administrativa

proferida pelo órgão correicional, e tendo em vista que nenhuma decisão foi proferida

suspendendo os efeitos da alegada decisão administrativa vergastada, é de rigor se impor o

indeferimento do registro de candidatura do recorrente."
Remetidos os autos a este Tribunal, vieram conclusos.
Das razões recursais denotou-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, o que foi negado em decisão de id. 14942866 em razão de o recurso em registro de
candidatura possuir efeito suspensivo "
".
ex lege
Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, esta apresentou parecer de
id. 15948116, no qual ratificou as contrarrazões apresentadas e manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a sentença, conquanto não certificado pelo juízo,
foi publicada no mural eletrônico em 25/10/2020 (publicação nº 53323/2020), e o recorrente
apresentou suas razões em 27/10/2020 (id. 14882016).
O Ministério Público foi intimado para apresentar contrarrazões em 28/10/2020
(id. 14882116) e apresentou-as na mesma data (id. 14882216), tempestivamente, portanto.
Num. 19486916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, passo de plano à sua
análise.
Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi destituído do cargo de
conselheiro tutelar em razão de decisão proferida em sede de Processo Administrativo
Disciplinar. Nesse sentido, faz prova desse fato a cópia da Resolução nº 011/2020, do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Negro (id. 14880466),
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, nº 2055, de 20/07/2020.
Em razão disso, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura do recorrente, com fundamento no art. 1º, I, , da Lei Complementar
o
nº 64/90, cuja redação é a seguinte:
A r t .
1 º
S ã o
i n e l e g í v e i s :
I
-
p a r a
q u a l q u e r
c a r g o :
(
.
.
.
)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão,
administrativo
salvo se o ato
;
houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
Em contestação à impugnação, assim como em seu recurso, o recorrente alega
que o processo administrativo que resultou em sua destituição foi eivado de vícios, motivo pelo
qual impetrou o Mandado de Segurança 0003457-71.2020.8.16.0146 na Justiça Estadual, com
pedido liminar para suspensão dos efeitos do processo disciplinar e concessão de segurança
anulando-o.
O recorrente, entretanto, não juntou cópia dos referidos autos de Mandado de
Segurança, limitando-se a juntar a sua petição inicial, datada de 09/10/2020 (id. 14880916), e
decisão nele proferida em 11/10/2020, na qual se postergou a análise da liminar (id.
14881016).
É de se observar que a irresignação do recorrente com a resolução que lhe
destituiu do cargo, publicada em 20/07/2020, só o levou a pleitear a segurança em 09/10/2020,
após o ajuizamento da impugnação ao registro de candidatura.
Ademais, o próprio recorrente traz informação de indeferimento da medida liminar,
alegando que será interposto Agravo de Instrumento para sua concessão, senão vejamos:
Em que pese o indeferimento do pedido de liminar, registra-se que o mérito do mandamus
ainda não foi julgado. Além disso, será interposto o recurso de Agravo de Instrumento para
concessão do pedido liminar, podendo ser posteriormente consultado por este Egrégio
T r i b u n a l
.
Deixa, por momento, de registrar o número do Agravo de Instrumento, tendo em vista que
será protocolado em breve, mas por questões envolvendo os prazos processuais, interpõe-se
primeiramente o presente recurso, mas que no momento do julgamento deste, poderá ser
consultado a decisão proferida naquele Agravo então apresentado.
Num. 19486916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592

Ocorre que, até o momento, não se tem notícia de que os efeitos do processo
disciplinar ou da já referida Resolução nº 011/2020- CMDCA de Rio Negro tenham sido
suspensos por qualquer medida judicial, de modo que a destituição do recorrente do cargo de
conselheiro tutelar permanece vigente.
Quanto às alegadas irregularidades existentes no processo disciplinar, não há nos
autos provas delas e, ainda que assim não fosse, não seria da competência desta Justiça
Especializada decidir sobre elas.
Assim, andou bem o juízo
quando asseverou que:
a quo
(...) não cabe a este juízo eleitoral analisar questões atinentes a eventuais vícios existentes
no Processo Administrativo Disciplinar que culminou na destituição do candidato do Cargo de
Conselheiro Tutelar, devendo pautar-se apenas e tão somente na análise da existência de
circunstâncias e fatos capazes de lhe tirar a legitimidade para concorrer a mandato eletivo.
E, como dito acima, as informações e documentos trazidos ao processo não
deixam dúvida de que o candidato encontra-se, neste momento, inelegível, uma vez que foi
destituído do cargo de Conselheiro Tutelar (leia-se do serviço público em sentido amplo), em
decorrência de processo administrativo não suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, nos
termos exatos do artigo 1º, I, "o", da Lei das Inelegibilidades.
Assim, objetivamente considerada no contexto do registro de candidatura, a
argumentação do recorrente não pode prosperar, pois a situação que se apresenta é de mera
subsunção à já referida norma do art. 1º, I, , da LC nº 64/90.
o
O cargo de conselheiro tutelar inclui-se no conceito
de serviço público, o que
lato
é inclusive previsto na Lei nº 8.069/93, Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja redação é a
seguinte:
Art. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e
estabelecerá presunção de idoneidade moral. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012)
Nesse sentido a destituição do cargo de conselheiro tutelar equivale à “demissão”
prevista na LC nº 64/90, pois se trata de desligamento involuntário do serviço público,
resultante, no caso, de processo administrativo disciplinar.
Nesse sentido, se amolda perfeitamente ao caso em exame o seguinte julgado do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul:
Recurso. Registro de candidatura. Cargo de vereador. Impugnação. Inelegibilidade. Lei
C o m p l e m e n t a r
n .
6 4 / 9 0 .
E l e i ç õ e s
2 0 1 6 .
Decisão de piso que indeferiu a candidatura, em acolhimento à impugnação feita pelo
Ministério Público Eleitoral. Incursão na inelegibilidade prevista no art. 1º, inc. I, al. "o",
da Lei Complementar n. 64/90, em virtude de demissão do serviço público em
decorrência
de
processo
administrativo
disciplinar.
É fato incontroverso que houve o rompimento involuntário da prestação de serviço
, constando no relatório
público, no qual a pré-candidata atuava como conselheira tutelar
Num. 19486916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592

final, aprovado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, a falta do requisito "reconhecida
idoneidade
moral"
para
o
exercício
do
cargo.
Não havendo qualquer decisão do Poder Judiciário que tenha anulado ou suspendido
sua demissão, a manutenção da sentença de primeiro grau que indeferiu o registro de
c a n d i d a t u r a
é
m e d i d a
q u e
s e
i m p õ e .
P r o v i m e n t o
n e g a d o .
[TRE-RS, RE n 4887, Ac. de 14/09/2016, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, Publicado em
Sessão em 14/09/2016]
Em conclusão, o recorrente encontra-se incurso na causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, , da LC nº 64/90, porquanto a sua destituição do cargo que ocupava
o
continua produzindo efeitos, não havendo qualquer pronunciamento judicial suspendendo-a ou
anulando-a.
A sentença
portanto, não merece reforma, mantendo-se o indeferimento do
a quo,
registro de candidatura de Bruno César Francisco Alves ao cargo de prefeito de Rio Negro.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600374-80.2020.6.16.0011 - Rio Negro - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: BRUNO CESAR FRANCISCO ALVES -
Advogado do(a) RECORRENTE: GEISON CASSIANO LANSKI - PR0066747 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.

Num. 19486916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592

Num. 19486916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/11/2020 19:18:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111419171217500000018873592
Número do documento: 20111419171217500000018873592